Tribunal: TJES
Processo: 5011146-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011146-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELITON MARTINS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011146-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELITON MARTINS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Diante da presença dos indícios de autoria, prova da materialidade delitiva, gravidade concreta do delitivo e necessidade de garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva do paciente, o decreto segregatório se mostra devidamente fundamentado. 2. O excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação aritmética de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. De acordo com a súmula nº 52 do STJ encontra-se superada a alegação de excesso de prazo com o encerramento da instrução criminal. 4.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011146-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELITON MARTINS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Weliton Martins Santos, contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos do processo nº 0013908-49.2021.8.08.0048.

O impetrante aponta que o constrangimento ilegal consiste no excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, já que o paciente se encontra segregado há mais de 2 anos e 6 meses, bem como na ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da segregação cautelar.

Pugna, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere.

Relata a denúncia:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 09h00min, na Rua Manaus, bairro Jardim Limoeiro, nesta Comarca, os denunciados THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA, vulgo “BURRO”, RODRIGO GIL DOS SANTOS, vulgo "CABEÇA", WELITON MARTINS SANTOS, vulgo "PULSEIRINHA" e JESSICA SANTOS DE SOUZA, vulgo "JESSICAO", concorreram para a prática de homicídio consumado, perpetrado contra a vítima ainda não identificada, a qual foi submetida a intensas agressões físicas por parte dos denunciados, que lhe desferiram golpes de instrumentos contundentes (pedaços de madeira), além de chutes e socos, provocando-lhe hemorragia/laceração cerebral causada por traumatismo cranioencefálico, causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 44/45.

Segundo infere-se do caderno investigativo, a vítima teria, supostamente, praticado um crime de roubo em uma padaria situada na região dos bairros Jardim Limoeiro/Santa Luzia e após foi para um ponto de ônibus na Av. Norte Sul.

Restou apurado que, após terem sido avisados do delito supostamente praticado pela vítima, os denunciados Weliton (vulgo "Pulseirinha") e Jessica (vulgo "Jessicão"); foram até o referido ponto de ônibus e interceptaram a vítima, trazendo-a para próximo do local em que o corpo fora encontrado, posteriormente.

Assim que se aproximaram do referido local, as pessoas de Thiago (vulgo "Burro", Rodrigo (vulgo "Cabeça"), Weliton (vulgo "Pulseirinha") e Jessica (vulgo "Jessicão"), jogaram a vítima no chão e passaram a espanca-la com chutes e socos, tendo Rodrigo (vulgo "Cabeça") ainda, se apoderado de um pedaço de madeira, momento em que começou a desferir pauladas em direção a cabeça da vitima.

Quando a vítima já se encontrava sem vida, os denunciados jogaram o corpo desta em uma lixeira e posteriormente, a colocaram em um carrinho de mão, momento em que encontraram um veículo GM Corsa, cor verde, parado na rua, abriram o porta-malas, retiraram uma caixa de som e colocaram o corpo da vítima, ordenando que o proprietário do referido veiculo entregasse as chaves do mesmo e diziam que iriam

retirar o corpo do local para “não lombrar o bairro".

Ato continuo, uma viatura da policia se aproximou do local, com a sirene ligada, fazendo com que os denunciados se evadissem do local, abandonando o corpo da vítima.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi motivado pelo fato da vítima supostamente ter praticado um crime de roubo em uma padaria na região onde se deram os fatos, o que desagradou os denunciados, tendo em vista que estes são integrantes do tráfico de drogas naquele local, e o delito, em tese, praticado pela vítima, consequentemente, atrairia a presença da policial na localidade.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, ainda, que o crime foi cometido por meio cruel, vez que os denunciados espancaram severamente a vítima, aumentando de forma excessiva o seu sofrimento.

Registra-se também que o crime foi praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi colhida de surpresa pela ação criminosa dos denunciados, que estavam em flagrante superioridade numérica, e utilizando-se dessa vantagem, conseguiram subjugá-la e espancá-la até ceifarem sua vida, eliminando suas chances de esboçar qualquer reação.”

Inicialmente, quanto à alegação de constrangimento ilegal pela ausência de requisitos para o decreto prisional, entendo que não merece acolhida.

Após lograr êxito em acessar o caderno processual originário, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada. Vejamos:

“Com o advento da Lei 13.964/2019, assim preleciona a nova redação do artigo 282, §3º, do Código de Processo Penal:

“Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional”.

Portanto, ao se deparar com a representação por medida cautelar, cabe ao Magistrado analisar se há nos autos os requisitos elencados no início do texto legal, quais sejam,
urgência
ou
perigo de ineficácia da medida
.

No caso em tela, observo que a periculosidade dos réus, demonstrada através dos indícios produzidos na fase investigativa, é incompatível com o cumprimento da diligência prelecionada no dispositivo transcrito, de modo que a urgência em ser cumprida a sua prisão é fator sobejamente evidenciado.

Cumpre asseverar que os relatórios policiais constantes nos autos, bem como os depoimentos colhidos trazem indícios de que os réus são sujeitos temidos na comunidade, bem como que supostamente integram grupo criminoso voltado ao comércio de drogas.

Desta feita, entendo que a situação narrada está abarcada pelas exceções à regra trazida pelo art. 282, §3º, do CPP, razão pela qual
deixo de determinar a intimação prévia dos acusados e passo a analisar os demais requisitos legais
.

Superada esta fase, saliento que o crime em apuração objetivamente autoriza a imposição de custódia preventiva, em observância ao artigo 313, inciso I, do CPP.

Por conseguinte, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa esteira, aquele que sofrerá a medida cautelar prisional deverá ter contra si sérios indícios de que cometeu o crime cuja existência deve ser provada, residindo aqui a primeira face do
fumus comissi delicti
no que se refere à prisão preventiva.

Em um segundo momento, por ser essencialmente provisória, a medida cautelar deve ter por finalidade um perigo, isto é, evitar um dano jurídico que se apresenta como provável com bases nas circunstâncias de fato elencadas em lei, compreendendo, assim, o
periculum libertatis
do agente.

A
materialidade
restou configurada diante do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 50/51.

Os indícios de
autoria
podem ser obtidos, sobretudo, dos depoimentos de fls. 25/26, 29 e 110/111, bem como minucioso Relatório de fls. 116/180.

A motivação do crime estaria relacionada à busca pela impunidade dos denunciados, supostos traficantes de drogas (vide Relatório de Análise de aparelho celular, fls. 116/180), eis que a vítima teria praticado crime patrimonial em um estabelecimento comercial da região, não sendo este delito tolerado pelos supostos traficantes, pois atrai a atenção policial ao local, obstando o comércio de entorpecentes.

Consta no feito que o grupo criminoso supostamente composto pelos denunciados espancou a vítima até a morte. Após o êxito da empreitada criminosa, os réus teriam supostamente transportado seu cadáver em um carrinho-de-mão, levando-o ao porta-malas do veículo fotografado às fls. 14, sendo ali posteriormente encontrado pela polícia.

Não bastasse o grave modo de execução do crime e sua motivação, elementos que já seriam suficientes a demonstrar a periculosidade dos suspeitos, a testemunha de fls. 29 procurou a delegacia para relatar ameaças recebidas, em razão do depoimento prestado previamente à Autoridade Policial.

Deste modo, tenho que a prisão dos réus é necessária a garantir a ordem pública, entendimento que se escora, sobretudo, no
modus operandi
do crime e na sua motivação, e também é conveniente à instrução processual, diante da notícia de ameaça a testemunha, atentando-me, neste ponto, à existência de uma testemunha sigilosa que será ouvida judicialmente.

No mais, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, quando consideradas a periculosidade dos réus e a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado.

Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
dos réus
THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA
,
RODRIGO GIL DOS SANTOS
,
WELITON MARTINS SANTOS
e
JÉSSICA SANTOS DE SOUZA
, qualificados nos autos.”

Verifica-se do decreto segregatório, que a Magistrada condutora da ação penal, sustentou a decisão na prova da materialidade delitiva, nos indícios de autoria, necessidade da garantia da ordem pública, haja vista a existência de testemunha sigilosa e a gravidade concreta do delito, o que representa fundamentação idônea à manutenção da prisão preventiva.

Entendo, também, que a prisão se mostra necessária, a fim de garantir a ordem pública, tendo em vista o extenso rol de condenações prolatadas em desfavor do paciente pela prática dos crimes de roubo e tráfico de drogas, o que impede a concessão de medidas cautelares distintas do cárcere.

No que se refere à alegação de excesso de prazo, verifico das informações prestadas pela autoridade coatora que a instrução processual se encerrou, aguardando a apresentação de alegações finais dos réus, inclusive do paciente.

Vale ressaltar, que em consulta ao sistema de gerenciamento de processos de primeiro grau, não constatei morosidade que permitisse imputar o excesso de prazo ao Poder Judiciário, já que a tramitação da ação penal não apresentou desídia estatal.

Cediço é o entendimento no sentido de que verificada a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, sem desídia atribuível ao Estado, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

Ademais, como já mencionado, encontra-se encerrada a instrução processual o que segundo os termos da Súmula nº 52, do Colendo Tribunal da Cidadania, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.